Tribunal: CARF
Processo: 10166.907535/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.907535/2011-35
ACÓRDÃO
1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRT SERVIÇOS DE INTERNET S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
NÃO
HOMOLOGATÓRIO.
NULIDADE. INCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito, cujo ônus é do contribuinte. No caso, conjunto probatório
insuficiente.
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
Não cabe conversão do feito em diligência, quando o Sujeito Passivo não
juntou em sua Manifestação de Inconformidade ou mesmo no Recurso
Voluntários as provas do alegado na forma do §4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
2
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 170/180) em face do Acórdão de Impugnação
de Inconformidade no 02-87.518, de 10 de setembro de 2018, da 8a Turma da DRJ/BHE (fls.
96/101), por meio do qual houve reconhecimento do direito creditório pleiteado. A Decisão não
contém ementa, em razão da Portaria RFB no 2.724/2017.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito
creditório remanescente referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2006, no valor de R$ 2.819,16, além do já admitido no Despacho Decisório - DD, e
sua utilização para homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP
objeto desse processo, até o limite do direito creditório reconhecido.
Ressalte-se que o valor do crédito complementar reconhecido, somado ao valor
do direito creditório concedido no Despacho Decisório - DD resulta em R$
213.495,68, conforme apurado na DIPJ.
Por bem retratar o caso adoto o relatório da DRJ:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
3
Trata-se de processo referente à manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em epígrafe em razão de decisão (Despacho Decisório – DD de
fl. 26/27), emitida em 4/10/2011, que homologou integralmente as
compensações
declaradas
por
meio
do
PER/DCOMP
32893.30954.260109.1.7.03.0139 e 07078.00388.090307.1.3.03.0811 e que
homologou parcialmente as compensações declaradas por meio do PER/DCOMP
no 13461.17676.300608.1.3.03.2460, com crédito que seria relativo a saldo
negativo de CSLL, ano calendário 2006.
De acordo com o Despacho Decisório – DD (fl.26), a compensação não foi
homologada uma vez que foi reconhecido um crédito insuficiente para homologar
integralmente as compensações declaradas por meio das DCOMP referidas.
Conforme DD: a) o valor do saldo negativo disponível identificado foi de R$
210.676,52, b) a soma das parcelas que comporiam o direito creditório segundo
informado na DIPJ é de R$ 3.251.158,60, c) o valor da CSLL devida é de R$
3.040.482,08, d) a importância de saldo negativo informada no PER/DCOMP e na
DIPJ é de R$ 210.676,52.
Consta, ainda no DD, que foram confirmadas todas as parcelas informadas no
PER/COMP como componentes do direito creditório no valor total de R$
3.253.977,76.
Defesa.
O contribuinte foi cientificado do DD, em 25/10/2011, conforme documento de fl.
30 e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/11), em 24/11/2011,
conforme carimbo de protocolo à fl. 2, na qual, essencialmente:
Diz que se trata de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório -
DD que homologou integralmente as compensações declaradas por meio do
PER/DCOMP
32893.30954.260109.1.7.03.0139
e
07078.00388.090307.1.3.03.0811
e que homologou parcialmente as compensações declaradas por meio do PER/DCOMP no
13461.17676.300608.1.3.03.2460, porque foi considerado o saldo negativo
informado por ele em sua DIPJ de 2007.
Aponta que, pela análise da DIPJ, exercício 2007, constata-se que o saldo negativo
é composto de R$ 3.209.154,41, relativo à CSLL paga por estimativa, e de R$
42.004,19, referente a CSLL retida na fonte. Aduz que, contudo, de acordo com o
PER/DCOMP 32893.30954.260109.1.7.03.0139 verifica-se que a CSLL retida na
fonte foi de R$ 72.510,35 e que a CSLL paga por estimativa totalizou R$
3.181.467,41, o que altera o valor do saldo negativo.
Assevera que, como o DD foi emitido com base no cruzamento de informações
contidas nos sistemas internos (informatizados) da RFB, PER/COMP com a DIPJ,
restou evidenciado que a não homologação foi efetuada com base em dados não
conclusivos e conflitantes.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
4
Aponta que, uma vez detectada essa divergência, a autoridade tributária deveria
ter fiscalizado os valores corretos de CSLL pagos por estimativa e de CSLL retida na
fonte.
Conclui que o DD é ilegítimo e equivocado e pede a sua anulação.
Mérito. Patente nulidade do Despacho Decisório - DD.
Diz que o DD foi emitido sem que se atentasse para o fato de que os valores
informados no PER/DCOMP eram divergentes dos declarados na DIPJ.
Aponta que o saldo negativo na DIPJ é de R$ 210.676,52, uma vez que foram
declarados os pagamentos de CSLL por estimativa que totalizaram R$
3.209.154,41 e as retenções na fonte que totalizaram R$ 42.004,19 (ficha 17 da
DIPJ). Aduz que, contudo, os valores referentes a essas duas "parcelas" que
compõem o direito creditório são maiores, conforme informado no PER/DCOMP.
Apresenta novamente esses valores.
Assevera que o direito creditório reconhecido no DD foi apurado considerando-se
apenas a CSLL recolhida por estimativa e as retenções contidas na DIPJ, tendo
sido, incorretamente, desconsideradas diversas retenções ocorridas no período
que alteram o direito creditório.
Diz que a simples análise parametrizada não foi suficiente para se verificar se o
real montante do seu direito creditório gerando um DD nulo, distante da
realidade ferindo o Princípio da Verdade Material.
Assevera que diante dessas divergências, as autoridades tributárias deveriam ter
efetuado um procedimento de fiscalização para apurar eventuais inconsistências,
intimando-lhe para a justificar e a regularizar os equívocos cometidos em suas
declarações.
Cita doutrina e trecho de ementa relativa a decisões de DRJ para fundamentar
suas alegações e tece considerações sobre a aplicação do Princípio da
Oficialidade.
Conclui que o DD deve ser anulado para que o pedido seja devolvido aos órgãos
fiscalizatórios competentes para analisar seu direito creditório de modo a verificar
o correto saldo negativo de CSLL no ano de 2006.
Diz que está tomando providências para ajustar a sua DIPJ para que a mesma
reflita a correta composição do saldo negativo de CSLL de 2006 (ano-calendário).
Produção de prova pericial e requerimento de diligências.
Requer a realização de diligência fiscal com o espoco de apurar o correto
montante do direito creditório que deveria ter sido considerado.
Requer, ainda, a realização de perícia contábil e formula quesitos e indica técnico.
Pedido.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
5
Requer seja reconhecida a procedência da manifestação de inconformidade para
que seja anulado o DD e que sejam os presentes autos remetidos à autoridade
tributária competente para que se procedam diligências e a eventual produção de
prova pericial, com vista a "apurar" o verdadeiro valor do seu direito creditório.
Protesta pela juntada posterior de documentos.
Junta documentos de fls. 12/46.
Sobreveio a decisão da DRJ, de onde se extraem as razões da improcedência da
Manifestação de Inconformidade.
Com relação ao direito creditório, temos:
Considerando que o somatório de antecipações de CSLL (parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP foram integralmente confirmadas) e que,
conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB, as retenções na fonte que
totalizaram R$ 72.510,35 foram inseridas na Ficha 54 da DIPJ e as receitas a que
se referem totalizam um montante compatível com aquele declarado na Ficha 6A
da mesma DIPJ, tem-se que o valor de retenção de CSLL no período que deve
considerado é de R$ 72.510,35.
Dessa feita, tendo em vista o Princípio da Verdade Material, o valor de retenções
na fonte com as demais parcelas de antecipação da CSLL (R$
3.181.467,41)totalizaram R$ 3.253.977,76 e não R$ 3.251.158,60 conforme
informado na DIPJ e, o saldo negativo relativo a CSLL, ano calendário 2006 correto
é de R$ 213.495,68, devendo ser reconhecido um saldo negativo suplementar de
R$ 2.819,16.
Observa-se, pela apreciação do detalhamento da compensação que integra o DD
que, em que pesem as alegações do manifestante, ainda que se considere o
reconhecimento do direito creditório suplementar, o valor do saldo negativo não
é suficiente para homologar integralmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP 13461.17676.300608.1.3.03.2460.
Constata-se, ainda, pela apreciação dos autos do processo no
10166.720719/2010-10, que apesar de ter sido autuado relativamente a CSLL em
relação ano calendário 2006, conforme documentos de fls. 3/27 daquele processo
e impugnação (fls.
225/260), não houve aproveitamento das antecipações de pagamento de CSLL e
nem pedido do contribuinte para abatimento desses valores.
Com relação a matéria de prova do direito creditório, a DRJ afirma que:
i)
O art. 15 e o art. 16 do Decreto no 70.235/72 “determina que as alegações
devem vir acompanhadas dos elementos probatórios”. O art. 373 do CPC
(Código de Processo Civil), combinado com o disposto na Lei no 9.784/99 e
Decreto no 7575/2011, “impõe que no processo administrativo fiscal cabe ao
interessado/autor a prova dos fatos que alegue”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
6
ii)
“o interessado limitou-se a alegar sem juntar elementos probatórios de que
havia direito creditório suficiente para que se homologassem as
compensações tem-se que somente pode ser reconhecido, por força de
pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, o crédito suplementar
referido”.
iii)
“não ocorreu nenhuma das situações arroladas no § 4o do artigo 16 citado,
conclui-se que toda a documentação que o contribuinte tivesse interesse em
apresentar para comprovar seu direito creditório deveria ter sido juntada por
ocasião da apresentação de sua manifestação de inconformidade”.
iv)
“considerando o disposto no Decreto no 70.235/1972,artigo 18, não deve ser
deferido o pedido de perícia do contribuinte uma vez que a ele competia
apresentar por ocasião da apresentação de sua defesa, elementos
suficientes para comprovar a existência de direito creditório em montantes
que permitissem a homologação integral das compensações declaradas nas
PER/DCOMP, o que não ocorreu como visto e uma vez que para o deslinde da
controvérsia prescinde de conhecimento técnico especializado e que pode ser
resolvido com os elementos trazidos aos autos”.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, alegando:
i)
Patente Nulidade do Despacho Decisório, pois “inteiramente divorciado da
realidade, o que fere de morte o princípio da realidade material”. Que “ as
Autoridades Fiscais deveriam obrigatoriamente diligencia, fiscalizando
efetivamente, com o escopo de apurar eventuais inconsistências, inclusive
intimando a Requerente a justificar e regularizar os equívocos cometidos em
suas declarações”.
ii)
“vez que a divergência detectada entre os valores constantes dos
PER/DCOMP e da DIPJ – que deveriam ter sido consideradas na análise, não
foi apurada pela i. Autoridades Administrativas por meio da requerida
perícia, de modo a verificar e delimitar o valor efetivo do crédito em favor da
Recorrente.”
iii)
Pede a conversão do julgamento em diligência “dando-se oportunidade de a
Recorrente demonstrar, comprovar e delimitar o crédito que deveria ter
sido
considerado
na
análise
dos
PER/DCOMP
nos
32893.30954.260109.1.7.03-0139,
0708.00388.090307.1.3.03-0811
e
13461.17676.300608.1.3.03-2460.
Ao final, requer:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
7

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por AR
em 28/09/2018 (Sexta-feira) – fls. 103. Protocolizou o Recurso Voluntário em 30/10/2018 (fls.
105). Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINAR
A Recorrente alega que o Despacho de Admissibilidade é nulo, porque em havendo
informações conflitantes entre a DIPJ as indicadas na(s) PER/DCOMP(s) exigiriam a
obrigatoriedade da autoridade em “diligenciar, fiscalizando efetivamente com escopo de apurar
eventuais inconsistências, inclusive, intimando a Requerente a justificar e regularizar os equívocos
cometidos em suas declarações”, isso a dar efetividade ao princípio da verdade material.
Não assiste razão à Recorrente. Primeiro, porque não há nos autos a verificação de
nenhuma das hipóteses de nulidade à guisa dos arts. 10, 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Segundo, porque não há, em procedimentos administrativos de compensação a
necessidade de impulsionamento “de ofício” por parte da autoridade fiscal. Não há o que se falar
afronta ao princípio da verdade material, pela falta de intimação prévia do Recorrente nos
procedimentos de compensação. Não há regramento nesse sentido.
O Despacho Decisório é a resposta a um pedido feito pela Recorrente à autoridade
tributária acerca de uma compensação por ela desejada e manifestada em PER/DCOMP. Não
significa início de procedimento fiscalizatório, e o contencioso tributário administrativo somente
se inicia com a apresentação da manifestação de inconformidade.
De posse das informações prestadas pela própria Recorrente, a autoridade de piso,
de fato, faz um cotejamento com os dados existentes nas bases de dados da Receita Federal. A
verificação de inconformidades ou inconsistências é informada ao interessado, mediante o
Despacho Decisório que contém as razões para autoridade não ter concordado (homologado) com
o pleito, mormente o direito creditório cujo montante, origem ou natureza não foi inicialmente
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
8
identificado. A falta desse elemento (justificativa ou motivação), sim, poderia gerar a nulidade
desse ato administrativo. Não é o caso.
Como sabido, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade abre-se um
“portal”, o denominado contencioso tributário, campo no qual as partes envolvidas podem
“dialogar”, mediante regras previamente estabelecidas e ordenadas, ainda que mitigadas por um
formalismo moderado. Uma coisa é certa, trata-se do campo onde se pode verificar o exercício do
verdadeiro poder/dever dos envolvidos. De um lado, o dever de colaboração do administrado em
demonstrar o valor e o porquê este lhe é devido (valor líquido e certo – art. 170 do CTN,
combinado com §4o, do art. 2o da Lei. 9.430/96) e, do outro, o poder/dever da administração
pública na busca da verdade material.
No caso, a Recorrente alega que o valor do direito creditório existe, mas, de outro
lado, a DRJ informa que “o interessado limitou-se a alegar sem juntar elementos probatórios de
que havia direito creditório suficiente para que se homologassem as compensações tem-se que
somente pode ser reconhecido, por força de pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, o
crédito suplementar referido, não podendo prosperar as demais alegações do impugnante”.
Ou seja, nem em sua Manifestação de Impugnação e tampouco na interposição do
Recurso Voluntário há juntada de elementos probatórios (ou indiciários) que indiquem a
plausibilidade do pleito a se concluir haver razoável dúvida quanto ao direito creditório em litígio,
a ponto de se requerer esclarecimentos, mediante uma conversão do presente feito em diligência.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade, pois a Recorrente não trouxe aos autos
elementos para o atendimento ao que determina o §4o, do art. 2o. Da Lei no 9.430/96. Ou seja,
prova da retenção e nem demonstração que as receitas atinentes às retenções foram
devidamente submetidas à tributação.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Como visto, o Recurso Voluntário foi instruído apenas com a matéria sobre
nulidade, e a conversão do julgamento em Diligência. Em relação à este último pedido, entende
este Conselheiro, pelas mesmas razões já expostas na análise da preliminar, não haver elementos
para conversão em diligência, mormente não ter a Recorrente trazido aos autos nenhum
elemento ou indício de prova exigido pelo §4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, combinado
com o §4o, do art. 2o, da Lei no 9.430/96, base legal que entendo ter sido também a razão de
decidir da DRJ para improcedência desse pedido.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907535/2011-35
9

Fl. 191
DF CARF MF
Original